Tribunal: STJ
Processo: 0016341-33.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646682 - RJ(2024/0176582-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL GAIA EDAIS PEPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos.
2. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória" (Súmula 393 do STJ).
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na
Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55105494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 33943987-930f-4cb4-a6a7-0557bae9b71b

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 33943987-930f-4cb4-a6a7-0557bae9b71b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646682 - RJ (2024/0176582-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL GAIA EDAIS PEPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória" (Súmula 393 do STJ).
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na
Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53691084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:46
Código de Controle do Documento: 44cf4330-a85b-4a3b-801e-498734cb268e

Trata-se de agravo interno manejado pela REFINARIA DE
PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra
decisão constante às e-STJ fls. 1.087/1.099, em que conheci do seu agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento em parte.
Na oportunidade, consignei a suficiência da fundamentação do
acórdão recorrido, fiz incidir o óbice da Súmula 83 do STJ relativamente à matéria em
torno da Súmula 393 do STJ e, no mérito, reconheci a possibilidade de prosseguimento da
execução fiscal contra a sociedade em recuperação judicial, estabelecendo a necessidade de
comunicação de eventual constrição ao Juízo recuperacional. Defini ainda que, conforme a
jurisprudência do STJ, até o trânsito em julgado da decisão de encerramento, perdura a
competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre o patrimônio da empresa.
A agravante reafirma a existência de omissão no acórdão recorrido,
"[...] por não ter indicado quais fatos exigiriam produção de prova diversa da documental já
acostada, tampouco quais provas não documentais seriam imprescindíveis para solucionar
a controvérsia [...]" (e-STJ fl. 1.117). Diz que a situação "[...] exigia exclusivamente a
análise da prova documental pré-constituída que comprovava a retomada do procedimento
administrativo e, portanto, a ausência de certeza e exigibilidade do título executivo, razão
pela qual não se podia cogitar de dilação probatória para o adequado exame da matéria
submetida à Exceção de Pré-Executividade" (e-STJ fl. 1.115). Sustenta que a complexidade
não afasta o caráter de prova pré-constituída.
Questiona a aplicação da Súmula 83 do STJ, dizendo que a
controvérsia não diz respeito ao cabimento da exceção de pré-executividade, mas à
omissão do Colegiado local com respeito à suficiência da prova apresentada. Diz que a
aplicação do verbete sumular pressupõe a existência de julgamento completo e
fundamentado na instância inferior, o que não ocorreu, restando injustificada a aplicação da
orientação estabelecida na Súmula 393 do STJ.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.192/1.195.
Contra o julgamento monocrático também foi interposto agravo
interno pelo ente público (e-STJ fls. 1.105/1.109).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53691084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:46
Código de Controle do Documento: 44cf4330-a85b-4a3b-801e-498734cb268e

Na origem, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto
contra decisão do Juiz que, na execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade e
determinou o prosseguimento do feito.
O Tribunal
manteve essa solução, estabelecendo ser necessária
a quo
dilação probatória para apuração da suposta nulidade da CDA, diante da alegada existência
de processo administrativo em que se questiona o crédito exequendo. Disse que, por força
da
apenas os bens de capital essenciais estariam resguardados de
Lei n. 14.112/2020,
eventual restrição e que, além disso, no caso, já não estava mais a sociedade em
recuperação judicial, porque transcorridos mais de 2 anos desde a concessão do favor legal.
Consignou, por fim, que a decisão atacada apenas determinou o prosseguimento da
execução, descabendo outras discussões a esse respeito. Confira-se (e-STJ fls. 238/244):
Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro,
objetivando a cobrança de ICMS-ST dos anos de 2013 a 2014, no valor
originário de R$ 18.217.184,63 (dezoito milhões, duzentos e dezessete mil, cento
e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos). O d. juízo a quo rejeitou
exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento da
execução, sendo este o cerne da questão ora em debate, diante da desafetação do
tema 987 pelo E. STJ, e da necessidade de dilação probatória para análise da
nulidade do processo administrativo.
Adota-se como fundamento deste julgado aquelas expostas na decisão prolatada
às fls.54/56, na forma Regimental.
“É sabença que na Exceção de Pré-Executividade é incabível a dilação
probatória, sendo imprescindível que a via eleita comporte o exame de prova pré-
constituída, o que, a princípio, não ocorre na situação concreta, em que a parte
Agravante pretende ver reconhecida a nulidade da CDA, pelo fato de haver
requerimento de liquidação de débito fiscal por compensação perante à
Administração Fazendária; que, pendente de decisão os processos
administrativos de impugnação ao crédito exequendo, entre outros argumento
apresentados nas razões de recorrente. Neste caso, se torna necessária a dilação
probatória para apuração do alegado, através dos meios adequados.
Os fatos narrados no presente recurso, em cognição sumária, por si só, não são
capazes de demonstrar a iliquidez do título executivo. Necessário se torna a
vinda do contraditório para melhor apuração do alegado.
A decisão Agravada se encontra bem fundamentada, inclusive em Súmula do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando teratológica, a justificar,
no presente momento, sua suspensão.”
Verifica-se que o processo de Recuperação Judicial da Agravante que tramitava
perante o Juízo da Quinta Vara Empresarial desta Comarca, distribuído sob o no
0220184-63.2015.8.19.0001, foi encerrado por sentença em
tendo
11/11/2020,
sido indeferida a pretensão de prorrogação, conforme dispositivo que segue:
Documento eletrônico VDA53691084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:46
Código de Controle do Documento: 44cf4330-a85b-4a3b-801e-498734cb268e

“(...) Diante de todo o exposto, indefiro a pretensão de prorrogação e,
estando cumpridas as obrigações previstas no PRJ vencidas nos dois anos
seguintes à data da concessão da recuperação judicial, DECRETO por
sentença o ENCERRAMENTO da recuperação judicial das sociedades
GASDIESEL
DISTRIBUIDORA
DE
PETRÓLEO
S/A,
MG
DISTRIBUIDORA S/A, MANGUINHOS QUÍMICA S/A e REFINARIA
DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A, na forma do artigo 61 e 63 da
(...)”.
Lei no 11.101/05
É certo que durante o julgamento do Tema 987, a Corte Superior havia
suspendido o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou
coletivos que versassem sobre a possibilidade de prática de atos constritivos em
face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, no entanto,
o STJ cancelou o citado tema diante da alteração da
:
Lei no 11.101/2005, ex vi
[...]
Ressalte-se que a desafetação pela Corte Superior ocorreu justamente pelo
crédito tributário se encontrar inserido na inovação trazida pela Lei Federal no
14.112/2020, que alterou a
(de Recuperação Judicial),
Lei no 11.101/2005
incluindo, dentre outras modificações, o § 7o-B ao
o:
art. 6
[...]
Deste modo, resulta que somente os bens de capital tidos por essenciais à
manutenção da atividade empresarial estão resguardados de eventual constrição,
sendo certo que a ressalva está limitada ao encerramento da recuperação judicial.
Por óbvio, a agravante não se encontra mais em recuperação judicial, haja vista
que transcorreu há muito o prazo e 2 (dois) anos da concessão da recuperação
judicial, deferida em
nos termos do que dispõe o artigo 61 da
06/07/2017,
Lei no 11.101/2005.
Não há que se falar que a ausência de trânsito em julgado da sentença que
encerrou a recuperação judicial importa em óbice ao prosseguimento da
execução fiscal, pois, bem como constou do referido decisum, o pressuposto
legal é o cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação Judicial durante
o prazo bienal do artigo 61, da Lei 11.101/05.
[...]
As demais questões trazidas pela Recorrente acerca da submissão de atos
constritivos ao juízo recuperacional e termo final não guardam relação com a
decisão ora atacada que apenas determinou o prosseguimento da execução.
[...]
Pois bem.
Expôs o magistrado de primeiro grau de jurisdição que se encontram presentes os
requisitos de constituição da Certidão de Dívida e que os argumentos
apresentados pela Executada necessitam de dilação probatória.
É sabença que a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões
que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do
título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva,
desde que não demande dilação probatória.
Documento eletrônico VDA53691084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:46
Código de Controle do Documento: 44cf4330-a85b-4a3b-801e-498734cb268e

Como dito, a Exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória,
sendo imprescindível que a via eleita comporte o exame de prova pré-
constituída, o que não ocorre na situação concreta em que a parte agravante
pretende ver reconhecidas incorreções na Certidão de Dívida e no processo
administrativo, providência que demanda dilação probatória.
Conta na certidão de Dívida a origem, a natureza, o Processo Administrativo, o
valor, e, o fundamento em descumprimento a norma contratual:
“POR INFRINGÊNCIA DE:
Dispositivos Legais:
o,
e art.54, 1o, da
Art. 1 art. 33, art. 39
Lei no 2657/96
combinado com Resolução o/ SEFAZ 282/2010 alterada pela Resolução
504/2012. GIA/SPED – ICMS (sem auto).”
Se encontram presentes os requisitos do
o, § 5o, da
art. 2
Lei no 6.830/80.
[...]
Como dito, a Exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória,
sendo imprescindível que a via eleita comporte o exame de prova pré-
constituída, e, verse sobre matéria cognoscível de ofício pelo Juízo, o que não
ocorre na situação concreta.
No recurso especial, a administrada apontou violações dos arts. 14,
67, 69, IV, § 2o, 489, § 1o, IV, 1.012 e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, dos arts. 6o,
§7°-B, 47 e 61 da
e do
o da LINDB.
Lei n. 11.101/2005
art. 6
Referiu omissões no julgado, que, ao rejeitar genericamente a
exceção de pré-executividade: (i) não teria apontado quais questões dependeriam de prova
que não a documental já juntada aos autos e que outras provas seriam necessárias para a
resolução da controvérsia; e (ii) não observou a possibilidade do reconhecimento da
nulidade da CDA em razão da existência de processo administrativo em que se discute o
crédito objeto da execução. Quanto ao mais, sustentou: (i) o cabimento da exceção de pré-
executividade; (ii) a competência do Juízo da recuperação judicial para controle prévio dos
atos constritivos; e (iii) a manutenção do estado de empresa em recuperação judicial até o
trânsito em julgado da decisão de encerramento.
Pois bem.
Como apresentado acima, a insurgência trazida nesse agravo
interno diz respeito à afirmada suficiência da fundamentação do acórdão recorrido e à
incidência da Súmula 83 do STJ.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, cumpre
destacar que, ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação
utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há, necessariamente, ausência de
manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de
fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Documento eletrônico VDA53691084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:46
Código de Controle do Documento: 44cf4330-a85b-4a3b-801e-498734cb268e

Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RAZÕES
DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO
AGRAVADA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
SÚMULA 182/STJ.
E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente,
de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 2084089/RO,
Turma, julgado em
DJe de
).
12/9/2022,
15/9/2022.
No caso, registrou o acórdão recorrido que, para concluir-se pela
nulidade do processo administrativo e, consequentemente, do próprio título executivo, seria
necessária dilação probatória, destacando que os fatos narrados pela insurgente não são
suficientes para a demonstração de sua iliquidez. Aliás, a própria parte narra a existência de
ação anulatória e de processo administrativo em curso, circunstâncias que evidenciam
complexidade a justificar a rejeição da exceção de pré-executividade.
Documento eletrônico VDA53691084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:46
Código de Controle do Documento: 44cf4330-a85b-4a3b-801e-498734cb268e

Ultrapassado o questionamento em torno da fundamentação do
julgado, observa-se que o acórdão recorrido guarda conformidade com o entendimento
consolidado na Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória". Incide, por isso, o óbice da Súmula 83 do STJ.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:46
Código de Controle do Documento: 44cf4330-a85b-4a3b-801e-498734cb268e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.646.682 / RJ
Número Registro: 2024/0176582-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00163413320228190000
00347491620158190001
163413320228190000
202424501738
347491620158190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RAFAEL GAIA EDAIS PEPE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
Documento eletrônico VDA55099951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:58
Código de Controle do Documento: e8efeb7a-5fb4-49c3-84f6-db15c4ad93c5

JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RAFAEL GAIA EDAIS PEPE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:58
Código de Controle do Documento: e8efeb7a-5fb4-49c3-84f6-db15c4ad93c5